Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito de reembolso dos valores despendidos pela seguradora em decorrência do conserto das avarias ocasionadas a elevador de prédio do segurado, por supostos distúrbios no fornecimento de energia elétrica, razão pela qual haveria a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
3. A relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei.
4. De acordo com o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Daí a prerrogativa outorgada ao segurador de buscar junto ao causador, regressivamente, o reembolso do evento do valor despendido em favor do consumidor. Para tanto, a lei estende ao segurador as garantias dos direitos e ações inerentes ao segurado.
5. Após detida apreciação de todas as provas coligidas aos autos, conclui-se que não restou inequivocamente demonstrado o nexo de causalidade imprescindível para permitir a responsabilização da apelada, de modo que o pedido formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.
6. Apelação conhecida e não provida.